Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719711-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENA KATUANA DA SILVA AGRAVADO: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL, DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE, MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR, RAISSA GURGEL PONTE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré BRENA KATUANA DA SILVA em face da decisão ID 17207764 que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL, julgou procedente o pedido e declarou extinta a obrigação da autora, determinando o prosseguimento do feito exclusivamente entre os réus, condenando-os ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Suscito questão de ordem referente à admissibilidade recursal. O objeto do presente recurso cinge-se exclusivamente sobre questão relacionada aos honorários sucumbenciais. Desse modo, incide o regramento constante do §5o, do art. 99, do CPC, cujo teor transcrevo: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” Logo, versando o recurso exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, a gratuidade judiciária deferida à parte não é estendida ao advogado que a representa e objetiva se beneficiar dos honorários, salvo se este demonstrar possuir direito à gratuidade. Nesse sentido: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACESSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. MONTANTE ARBITRADO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no momento da sua interposição, implicando deserção a inobservância dessa formalidade (art. 1007 do CPC). Por sua vez, o § 5o do art. 99 do Código de Processo Civil preceitua que, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade de Justiça, "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade." (...)” (Acórdão 1165694, 07012050320188070008, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora